Tribunal: TJES
Processo: 5008390-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008390-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5008390-85.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

EMBARGADO
: COOPERATIVA MISTA ROMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO CONSORCIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou procedente o recurso inominado da parte requerente para ajustar o valor da Taxa de Administração.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de erro material no cálculo da Taxa de Administração e omissões quanto ao prazo para restituição da Taxa de Administração e do Seguro Prestamista.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato ocorreu erro material, não se tratando de
reformatio in pejus
, posto que a própria parte autora requereu a correção do valor. Em relação ao pedido para restituição imediata, em que pese a empresa do Consórcio tenha alocado a maior parte do valor para a Taxa de Administração, tal rúbrica não modifica o prazo para restituição. O pagamento do autor é referente às parcelas do consórcio, uma vez feito, a destinação deste pela empresa não interfere no seu caráter para o consorciado. Assim, o total pago pelo autor deve observar o prazo indicado no Enunciado nº 25 do TJES, independente da diferença entre o prazo do plano e do prazo contratual da cota. Em relação ao Seguro Prestamista, o valor referente à ele encontra-se englobado no total a ser recebido, estando autorizado somente o desconto referente à Taxa de Administração na forma dos cálculos indicados.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

9. O percentual de Taxa de Administração é de 18%, o requerente permaneceu por 1 mês no grupo, o grupo terá a duração de 100 meses e pagou o total de R$5.808,91. Assim:

18% / 100 meses = 0,18% x 1 mês = (0,18 x R$5.808,91) /100 = R$10,45

10. Sentença reformada apenas para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para R$10,45. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

Leia-se:

9. O percentual de Taxa de Administração é de 18%, o requerente permaneceu por 5 meses no grupo, o grupo terá a duração de 100 meses e pagou o total de R$5.808,91. Assim:

18% / 100 meses = 0,18% x 5 meses = (0,18 x R$5.808,91) /100 = R$52,28

10. Sentença reformada apenas para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para
R$52,28
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)